Tribunal: TJSP
Processo: 2238461-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – USO E OCUPAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO – COMPETÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Pretensão de reconhecimento da incompetência do juízo a quo para julgamento do feito – Impossibilidade de reunião de processos após prolação de sentença e, portanto, prevenção – Súmula no 235 do STJ - Litigância de má-fé alegada em contraminuta – Hipóteses legais não constatadas, uma vez que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – USO E OCUPAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO – COMPETÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Pretensão de reconhecimento da incompetência do juízo a quo para julgamento do feito – Impossibilidade de reunião de processos após prolação de sentença e, portanto, prevenção – Súmula no 235 do STJ - Litigância de má-fé alegada em contraminuta – Hipóteses legais não constatadas, uma vez que não se verifica o elemento subjetivo necessário para condenação – Decisão mantida - Agravo de Instrumento desprovido.